Tribunal: STF
Processo: HC 268153
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “Coletividade de Alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo afetados pelo Projeto Voar”, no qual alega que “O ‘Projeto Voar’, implementado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) (...), segrega alunos em turmas ‘padrão’ (compostas por 26% dos discentes com proficiência básica, adequada ou avançada, seguindo currículo regular com aceleração) e ‘adaptadas’ (74% dos discentes com desempenho ‘abaixo do básico’, com ritmo retardado e retomada de conteúdos anteriores), com base exclusiva em proficiência aferida pelo Saresp do ano anterior, criando uma dicotomia inconstitucional que não apenas fere princípios pedagógicos de heterogeneidade (...), mas transgride o ordenamento jurídico em camadas constitucional, infraconstitucional e penal, sujeitando gestores a sanções por discriminação (Lei nº 13.146/2015, art. 88) e vexame (Lei nº 8.069/1990, art. 232)”. 
À vista disso, pugna, liminarmente, pela “suspensão imediata e integral do ‘Projeto Voar’ em todas as 147 escolas afetadas”. No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para “declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade integral do ‘Projeto Voar".

É o relatório. Decido.
Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente